Tribunal: TJBA
Processo: 0515731-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515731-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIOVANILSON RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: TERMOBAHIA S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE ALMEIDA FONTES, PAULA DA CUNHA WESTMANN, ROMULO DE AMORIM GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PEDIDO INDENIZATÓRIO, INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO: CARGO DE TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ARTIGO 37, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO RECURSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

“O candidato que não cumpre os requisitos do edital será eliminado do certame e o candidato que não comprovar o preenchimento dos requisitos para a posse terá sua posse indeferida”.

“(...) no caso em concreto, conquanto o autor tenha comprovado a formação técnica estabelecida no edital, não demonstrou a experiência mínima exigida, tendo em vista que a carga horária de estágio não poderá ser computada para preenchimento do requisito”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0515731-10.2013.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
JIOVANILSON RIBEIRO DA SILVA
, e Apelada, a
TERMOBAHIA S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, CONHECENDO PARCIALMENTE O RECURSO, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.